Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717055-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ZELIA APARECIDA DA COSTA DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO TEMA 955, STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. MANTIDO O EQUILÍBRIO ATUARIAL. TEMA 1.021, STJ. 1. No Tema 955, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se a necessidade de que o acréscimo dos reflexos de verbas remuneratórias esteja condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Na hipótese, a parte agravante aduz a necessidade de apuração do custeio do plano de benefício, sob o fundamento de existir afronta ao mencionado entendimento vinculante. Todavia, a decisão agravada é clara ao afirmar que a correção demanda o acréscimo do valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas, para manutenção do equilíbrio atuarial, inclusive mediante indicação dos valores, sem olvidar que o perito indicou que seu cálculo considerou as parcelas vencidas e vincendas para recomposição do plano de benefícios. 2. Por outro lado, não se verifica a alegada existência de enriquecimento ilícito da parte agravada, porquanto ocorre a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante (Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, não se vislumbra o desequilíbrio atuarial alegado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, tecendo considerações sobre as discordâncias técnicas com o laudo pericial e a necessidade de deferimento da impugnação da PREVI. Afirma que a recomposição deve considerar as parcelas vencidas e vincendas, permitindo a garantia integral da recomposição do plano de benefícios e que a ausência de apuração do custeio do plano de benefício afronta o Tema 955; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes as diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; c) artigo 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 14, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, 884, 885, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deveria subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028